Tribunal: STJ
Processo: 2017504-14.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2235931 - SP(2025/0361176-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ALEXANDRE FLIT
RECORRENTE
: CONCEITO BBQ EMPORIO DE CARNES LTDA.
RECORRENTE
: BEEF & VEAL CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS
LTDA
RECORRENTE
: KANSAS BAR E RESTAURANTE LTDA.
ADVOGADO
: MURILLO RODRIGUES ONESTI - SP237139
RECORRIDO
: LUIZ DE MORAES BARROS FILHO
ADVOGADOS
: MARCOS FERRAZ DE PAIVA - SP114303
MARILÉIA APARECIDA DE SOUSA ROMEIRO MATHIAS -
SP190732
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Segundo o novo entendimento desta Corte Superior, "o
indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da
empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba
honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado
a litigar em juízo. (REsp n.
Rel. Ministro RICARDO

2.072.206/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, Corte Especial, j.
DJe de
13/2/2025,
.
12/3/2025)
2. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56447369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:46
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 384a0b8f-d631-4cb3-88ee-bef607f61575

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56447369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:46
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 384a0b8f-d631-4cb3-88ee-bef607f61575

RECURSO ESPECIAL No 2235931 - SP(2025/0361176-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ALEXANDRE FLIT
RECORRENTE
: CONCEITO BBQ EMPORIO DE CARNES LTDA.
RECORRENTE
: BEEF & VEAL CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS
LTDA
RECORRENTE
: KANSAS BAR E RESTAURANTE LTDA.
ADVOGADO
: MURILLO RODRIGUES ONESTI - SP237139
RECORRIDO
: LUIZ DE MORAES BARROS FILHO
ADVOGADOS
: MARCOS FERRAZ DE PAIVA - SP114303
MARILÉIA APARECIDA DE SOUSA ROMEIRO MATHIAS -
SP190732
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. INDEFERIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Segundo o novo entendimento desta Corte Superior, "o
indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da
empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba
honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado
a litigar em juízo. (REsp n.
Rel. Ministro RICARDO

2.072.206/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, Corte Especial, j.
DJe de
13/2/2025,
.
12/3/2025)
2. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
ALEXANDRE FLIT e outros interpõem recurso especial contra acórdão da
seguinte forma ementado:

Documento eletrônico VDA56227852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:27
Código de Controle do Documento: b5320179-9142-4fa9-8798-0bb47da1b1c7

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Pedido de condenação de
honorários advocatícios sucumbenciais em sede de incidente de
desconsideração da personalidade jurídica. Não cabimento. Incidência
do
§ 1o, do Código de Processo Civil. Decisão mantida.
art. 85,
Recurso desprovido. (e-STJ, fls. 33)

No apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
do inciso III do
a c
da Constituição Federal,
art. 105
ALEXANDRE FLIT e outros alegam violação dos
arts. 85, §§ 1o, 2o e 10, do CPC, porquanto a improcedência ou a extinção do
IDPJ impõe a condenação em honorários, à luz dos princípios da sucumbência e da
causalidade, e do proveito econômico aferível.
Houve apresentação de contrarrazões por LUIZ DE MORAES BARROS
FILHO defendendo a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ e 284 do STF, a
inexistência de violação do
do CPC e de divergência jurisprudencial, e a
art. 85
correção do entendimento que afasta honorários em incidentes (e-STJ, fls. 80-93).
É o relatório.

VOTO
Merece prosperar a presente insurgência.

Da fixação de honorários de advogado no IDPJ

ALEXANDRE FLIT e outros alegaram violação dos arts. 85, §§ 1o, 2o e 10,
do CPC, porquanto a improcedência ou a extinção do IDPJ impõe a condenação em
honorários, à luz dos princípios da sucumbência e da causalidade, e do proveito
econômico aferível.
O acórdão recorrido, por sua vez, rejeitou o pedido de condenação do
exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, sob argumento
de que a extinção da execução e, por consequência, os efeitos sobre o incidente
decorreram de outras razões, e concluiu ser incabível a condenação em honorários no
IDPJ por ausência de previsão legal específica, à luz do
§ 1o, do CPC (e-STJ,
art. 85,
fls.
).
33/35
Porém, há entendimento neste Tribunal no sentido de que o indeferimento
do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado a não
inclusão do sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de
verba honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar
Documento eletrônico VDA56227852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:27
Código de Controle do Documento: b5320179-9142-4fa9-8798-0bb47da1b1c7

em juízo
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, relator
(REsp n. 1.925.959/SP
para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
22/9/2023)
Nesse mesmo sentido foram proferidos os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE
SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CABIMENTO.
1. A Terceira Turma do STJ, no julgamento do
,
REsp n. 1.925.959/SP
adotou nova orientação no sentido de que "o indeferimento do
pedido de desconsideração da personalidade jurídica, tendo
como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa) no polo
passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária em favor
do advogado de quem foi indevidamente chamado a litigar em
".
, relator Ministro Paulo de Tarso
juízo (REsp n. 1.925.959/SP
Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
22/9/2023)
2. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados na
Manutenção
origem em 10% sobre o valor do débito exequendo.
do acórdão recorrido.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AgInt no
, relator Ministro HUMBERTO
REsp n. 2.042.753/SP
MARTINS, Terceira Turma, julgado em
DJe de

15/4/2024,
17/4/2024 –
sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
NATUREZA JURÍDICA DE DEMANDA INCIDENTAL.
JURÍDICA.
LITIGIOSIDADE. EXISTÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
. FIXAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
CABIMENTO. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA DO STJ.
MULTAS PREVISTAS NOS ARTS. 81 E 1.021, § 4o, DO
.
CPC/2015
INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O recente posicionamento da Terceira Turma deste Tribunal de
Uniformização é no sentido de que o indeferimento do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica, tendo como resultado
a não inclusão da pessoa física ou jurídica no polo passivo da
lide, enseja o arbitramento de honorários de sucumbência em
favor do causídico daquele que foi indevidamente chamado a
litigar em juízo.
(...)
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp n. 2.631.644/SP
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
14/10/2024,
16/10/2024
– sem destaque no original)
Documento eletrônico VDA56227852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:27
Código de Controle do Documento: b5320179-9142-4fa9-8798-0bb47da1b1c7

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE
DEMANDA
INCIDENTAL.
LITIGIOSIDADE.
EXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
.
FIXAÇÃO. CABIMENTO
1. O fator determinante para a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios não pode ser estabelecido a partir de critérios
meramente procedimentais, devendo ser observado o êxito obtido
.
pelo advogado mediante o trabalho desenvolvido
2. O CPC de 2015 superou o dogma da unicidade de julgamento,
prevendo expressamente as decisões de resolução parcial do
mérito, sendo consequência natural a fixação de honorários de
.
sucumbência
3. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento de
desconsideração da personalidade jurídico tem natureza jurídica de
.
demanda incidental, com partes, causa de pedir e pedido
4. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade
jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da
no polo passivo da lide,
empresa)
dá ensejo à fixação de verba
honorária em favor do advogado de quem foi indevidamente
.
chamado a litigar em juízo
5. Recurso especial conhecido e não provido.
, relator Ministro PAULO DE TARSO
(REsp n. 1.925.959/SP
SANSEVERINO, relator para acórdão Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, Terceira Turma, j.
DJe de
– sem
12/9/2023,
22/9/2023
destaque no original)

Finalmente, não é demais ressaltar que, em recente julgado, a própria Corte
Especial deste STJ se houve com o entendimento:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NATUREZA JURÍDICA DE
DEMANDA
INCIDENTAL.
LITIGIOSIDADE.
EXISTÊNCIA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE

JURISPRUDÊNCIA
SUCUMBÊNCIA.
FIXAÇÃO.
CABIMENTO.
DOMINANTE. SUPERAÇÃO.
1. A controvérsia dos autos está em verificar se é possível a fixação de
honorários advocatícios na hipótese de rejeição do pedido formulado
em incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
2. Apesar da denominação utilizada pelo legislador, o procedimento
de desconsideração da personalidade jurídica tem natureza
com partes, causa de pedir e pedido.
jurídica de demanda incidental,
3. O indeferimento do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do
sócio (ou da empresa) no polo passivo da lide, dá ensejo à
em favor do advogado de quem foi
fixação de verba honorária
indevidamente chamado a litigar em juízo.
4. Recurso especial não provido.
Documento eletrônico VDA56227852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:27
Código de Controle do Documento: b5320179-9142-4fa9-8798-0bb47da1b1c7

, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
(REsp n. 2.072.206/SP
CUEVA, Corte Especial, julgado em
DJEN de

13/2/2025,
12/3/2025 –
sem destaque no original)

Assim, a conclusão do TJSP está em dissonância com a jurisprudência
deste Tribunal, segundo a qual o indeferimento do pedido de desconsideração da
personalidade jurídica, tendo como resultado a não inclusão do sócio (ou da empresa)
no polo passivo da lide, dá ensejo à fixação de verba honorária

Nessas condições,
ao recurso especial, para condenar
DOU PROVIMENTO
a parte recorrida ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos patronos
das ora recorrentes, a serem fixados pelo tribunal recorrido.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do

NCPC.
Documento eletrônico VDA56227852 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:27
Código de Controle do Documento: b5320179-9142-4fa9-8798-0bb47da1b1c7

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.235.931 / SP
Número Registro: 2025/0361176-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00181505420228260100 00337773020248260100 11015386620218260100 181505420228260100
18150542022826010000337773020248260100 20175041420258260000 337773020248260100
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDRE FLIT
RECORRENTE : CONCEITO BBQ EMPORIO DE CARNES LTDA.
RECORRENTE : BEEF & VEAL CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERVICOS
LTDA
RECORRENTE : KANSAS BAR E RESTAURANTE LTDA.
ADVOGADO
: MURILLO RODRIGUES ONESTI - SP237139
RECORRIDO
: LUIZ DE MORAES BARROS FILHO
ADVOGADOS
: MARCOS FERRAZ DE PAIVA - SP114303
MARILÉIA APARECIDA DE SOUSA ROMEIRO MATHIAS -
SP190732
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Documento eletrônico VDA56425557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:22
Código de Controle do Documento: 6c76f854-1a27-453c-bbf3-68c89f7c0073

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
28/04/2026
04/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425557 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:22
Código de Controle do Documento: 6c76f854-1a27-453c-bbf3-68c89f7c0073